Tribunal: CARF
Processo: 10283.007373/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/01/2010
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS . SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
EXCESSO DE PRAZO. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. PEREMPÇÃO.
O não cumprimento do prazo processual previsto no artigo 24 da lei no 11.457/2007 não dá ensejo à perempção da exigência do crédito tributário.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/01/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.007373/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.956 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
PANALPINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/01/2010
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS . SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
EXCESSO DE PRAZO. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. PEREMPÇÃO.
O não cumprimento do prazo processual previsto no artigo 24 da lei no
11.457/2007 não dá ensejo à perempção da exigência do crédito tributário.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/01/2010
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no
126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da parte relacionada a ofensa a princípios
constitucionais, em rejeitar a preliminar de perempção suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.007373/2010-16
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.956 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007373/2010-16

Relatório
Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Reproduz-se a seguir trecho do auto de infração que consta os motivos da
aplicação da penalidade:
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
O presente auto de infração trata de aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória pela empresa PANALPINA LTDA., CNPJ n° 49.728.108/0010-85,
referente inserção de informação no sistema Siscomex Carga fora do prazo estipulado
pela Receita Federal do Brasil.
(...)
Dos Fatos
OCORRÊNCIA 01
A empresa PANALPINA LTDA., na qualidade de agente de carga, iniciou processo de
desconsolidação de cargas no dia 08/01/2010 16:58:10, quando incluiu, no Siscomex
Carga, CE mercante filhote n°011005002890232.
A embarcação 8913722 — FORTUNA, que transportou a carga incluída no Manifesto de
Longo Curso Importação n° 0110500024476 e acobertada pelo CE mercante filhote
supracitado, chegou ao destino desse CE, o Porto de Manaus, no dia 10/01/2010
10:48:00, conforme registro na escala 09000413996.
Conforme a Instrução Normativa 800, art. 22, inciso III, o transportador prestou a
informação — inclusão do CE mercante filhote - intempestivamente, pois o prazo para
tanto se esgotou quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no porto de
destino do conhecimento genérico, ou seja, dia 08/01/2010 10:48:00.
A empresa autuada reconheceu a infração ao assinar Termo de Constatação n°
016/2010, no dia 21/01/2010.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou,
em síntese, que:
a) Em nenhum momento deixou de prestar as informações sobre as cargas
transportadas;
b) Houve um ínfimo atraso na prestação da informação para desconsolidação do
CE agregado, restando evidente um excesso de zelo por parte da fiscalização;
c) Eventual responsabilidade que lhe possa ser atribuída fica excluída pela
denúncia espontânea;
d) Alega ainda que o Ministro da Fazenda poderá relevar penalidades relativas a
infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de recolhimento de
tributos federais, atendendo a erro ou ignorância escusável do infrator, quanto à
matéria de fato; ou a equidade em relação às características pessoais ou materiais
do caso, inclusive ausência de intuito doloso;
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.956 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007373/2010-16

e) O contribuinte não agiu de má-fé. Portanto, invoca-se o artigo 736 do Decreto
no 6.759/2009.

A DRJ do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-097.899 a seguir transcrita:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
(...)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.956 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007373/2010-16

Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar que
um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância alegando preliminarmente a ocorrência da preclusão na
constituição definitiva do crédito tributário e, consequentemente, exigir o pagamento do valor
objeto do presente processo, tendo em vista o descumprimento do prazo de 360 dias previsto no
art. 24 da Lei no 11.457/07. No mérito, apresenta os seguintes argumentos: 1) Efetuou o
cumprimento da obrigação acessória; 2) Ocorrência do instituto da denúncia espontânea; 3)
Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Destaco ainda que a alegação de ofensa aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco não merece ser
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.956 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007373/2010-16

conhecida tendo em vista que este Tribunal Administrativo não tem competência para análise de
ofensa a princípios constitucionais. Adicionalmente, cabe aos Conselheiros a observância do que
determina as súmulas editadas por este Conselho conforme determina o art. 72 do RICARF, em
especial a Súmula CARF no 2, que se enquadra no presente caso, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante destas considerações, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo das alegações de afronta a princípios constitucionais.

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar argumentos de ocorrência de
perempção do direito de constituir definitivamente o crédito tributário e, consequentemente,
exigir o pagamento do valor objeto do presente processo, tendo em vista o descumprimento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07 bem como em respeito aos princípios
da celeridade processual, razoabilidade, eficiência, segurança jurídica e da legalidade. Afirma
ainda que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou neste sentido conforme julgamento em
sede de Embargos de Declaração em Agravo Regimental no REsp no 1.090.242-SC. Alega
também que se deve aplicar o disposto no parágrafo único do art. 173, de modo que o
procedimento administrativo fiscal de constituição do crédito tributário seja definitivamente
encerrado no prazo nele determinado, ou seja, que “a administração pública tinha o prazo de
cinco anos para concluir definitivamente o procedimento administrativo fiscal de n.o
10283.007373/2010-16 (ou seja, constituir definitivamente o crédito tributário em exame), a
contar da data que a Recorrente foi intimada da lavratura do respectivo auto de infração”.
Entendo que não lhe assiste razão.
A Recorrente fundamenta seu pleito no artigo 24 da Lei no 11.457/2007 que assim
estabelece:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/2007 de fato é uma meta a ser
alcançada pelo julgador levando-se em conta o principio constitucional da razoável duração do
processo. Entretanto, não concordando com os argumentos da Recorrente, entendo que este
prazo constante da determinação legal ficou denominado pela doutrina como “prazo impróprio”,
visto que não estabelece consequências para o eventual não cumprimento da sua obrigação.
Neste sentido, também não cabe ao intérprete da norma criar a sanção sem que lei a estabeleça,
sob o risco de fulminar princípio constitucional da reserva legal nos termos do inciso XXXIX do
art. 5o da Constituição: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia
cominação legal”.
A respeito dos argumentos da aplicação do parágrafo único do art. 173 do CTN,
também reputo improcedentes.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.956 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007373/2010-16

Primeiramente cabe, de maneira bastante sintetizada, apresentar os conceitos
relacionados aos termos “procedimento administrativo fiscal”, “lançamento fiscal/auto de
infração” e “processo administrativo fiscal” apresentados no Recurso Voluntário.
O Procedimento Administrativo Fiscal Federal é um conjunto de atos decorrentes
da atividade fiscalizadora relativa a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB, por intermédio de servidor ocupante do cargo de Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil, com vistas a verificação do cumprimento das obrigações
estabelecidas pela legislação tributária federal. Havendo descumprimento das citadas obrigações,
ocorrerá a constituição do crédito tributário que se materializará com a formalização do auto de
infração ou da notificação de lançamento, conforme determinado pelo art. 9o do Decreto no
70.235/72. Este crédito tributário poderá ser contestado pelo interessado, em respeito ao
contraditório e a ampla defesa. Havendo a contestação, ocorrerá a instauração da fase litigiosa do
procedimento fiscal conforme disposto no art. 14 do citado decreto. O Processo Administrativo
Fiscal é, portanto, a etapa litigiosa após a formalização do crédito tributário na esfera
administrativa, caracterizada pelo conflito de interesses entre os sujeitos ativo e passivo da
obrigação tributária.
Após entendimento destes conceitos, cumpre destacar a equivocada interpretação
dada pela Recorrente a respeito do parágrafo único do art. 173 do CTN. Isto porque, os efeitos
práticos desta norma somente ocorrerão quando houver notificação de medida preparatória do
lançamento (intimação pela autoridade fiscal) antes do início da contagem do prazo decadencial
insculpido no inciso I do citado artigo. Isto porque ocorreria a antecipação do início prazo
decadencial, que seria no primeiro dia do exercício seguinte, mas com a intimação realizada pela
autoridade fiscal o prazo é antecipado para a data da ciência da referida intimação.
Exemplificando, se determinado autoridade tributária em Procedimento Fiscal iniciado em
outubro de 2019 intima o contribuinte a apresentar documentações relacionadas a determinado
imóvel para fins de efetuar o lançamento de IPTU concernente ao ano de 2019. Neste caso, com
base no parágrafo único do art. 173, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário se
inicia em outubro/2019 (data da intimação fiscal) e não em janeiro/2020 (primeiro dia do
exercício seguinte ao que poderia ser constituído).
A própria Câmara Superior de Recursos Fiscais já se pronunciou neste sentido
quando do julgamento consubstanciado no Acórdão no 9202-008.992, de relatoria da I.
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, em sessão de julgamento realizada em 26 de
agosto de 2020. A seguir a reprodução da ementa do referido acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1994 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. TERMO "A QUO" DA CONTAGEM DO PRAZO. ARTIGO 173,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A regra estabelecida no parágrafo único do art. 173 do Código Tributário Nacional
incide para antecipar o início da contagem do prazo decadencial, quando ainda não
esteja em curso, e jamais para dilatar o prazo de cinco anos a favor da Fazenda Pública.
Iniciada a fluência do prazo de decadência, não se interrompe pela notificação ao sujeito
passivo do início do procedimento fiscal.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.956 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007373/2010-16

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AFERIÇÃO INDIRETA. SUPERAÇÃO
DA NULIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA A PARTIR DOS ELEMENTOS
TRAZIDOS PELO CONTRIBUINTE.
Inexiste nulidade por ausência de fundamentação legal para aferição indireta quando o
lançamento, após diligência, deixa de aplicar o arbitramento para adotar como base de
cálculo valor apurado a partir da informações prestadas pelo próprio contribuinte.

Portanto, voltando a análise desta lide, não há que se falar em aplicação do
parágrafo único do art. 173. Não procedendo a alegação da Recorrente de que o presente
processo deveria ter sido julgado em sede administrativa dentro do prazo de cinco anos.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de perempção suscitada pela Recorrente.

Mérito
A Recorrente alega em sua peça recursal, em relação ao mérito, dois pontos: 1)
Efetuou o cumprimento da obrigação acessória; 2) Ocorrência do instituto da denúncia
espontânea.

1) Cumprimento da obrigação acessória
A Recorrente afirma que procedeu a desconsolidação do Conhecimento Eletrônico
Master no 011.005.001.755.676 lançando as informações do Conhecimento Eletrônico Agregado
no 011.005.002.890.232. Destaca que o agente de navegação promoveu em tempo hábil a
inclusão das informações a respeito das cargas transportadas através do CE Máster. Neste
sentido, afirma que os prazos exigidos pela fiscalização aduaneira foram cumpridos.
Não assiste razão à Recorrente.
A norma que trata da presente demanda (IN SRF no 800/07, art. 22, II, “d” e III e
art. 37, §1o) determina que o agente de carga (Recorrente) deverá prestar à Receita Federal do
Brasil, dentro do prazo de até quarenta e oito horas antes da chagada da embarcação ao porto
brasileiro, informações relativas a desconsolidação dos conhecimentos eletrônicos (máster ou
sub-máster). Não o fazendo dentro deste prazo, sujeita-se a penalidade prevista no art. 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Repare que a Recorrente argumenta que houve o cumprimento da obrigação
acessória quando da prestação de informações relacionadas ao Conhecimento Eletrônico Máster.
Entretanto, estas informações são de obrigação do agente de navegação, como a própria
Recorrente destaca em sua defesa, e não aquelas que são de sua responsabilidade, como a
motivadora da presente autuação e explicitado no parágrafo anterior. Logo, resta caracterizado
que a Recorrente deixou de prestar as informações de desconsolidação após o prazo de 48 antes
da chegada da embarcação em porto nacional.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.956 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007373/2010-16

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

2) Da ocorrência do instituto da denúncia espontânea
A Recorrente também alega em seu Recurso Voluntário que a responsabilidade
indevidamente atribuída à Recorrente foi excluída pela denúncia espontânea, devendo ser
aplicado o art. 102, § 2o do Decreto-lei no 37/66. Entende que as informações foram prestadas
antes de qualquer procedimento fiscalizatório, não havendo que se falar em aplicação de
penalidade no presente caso.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide, qual seja, condutas
extemporâneas do sujeito passivo, naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da
infração tendo em vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na
legislação. Para estas infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo
inevitável transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-003.552, de
26/04/2016, rel. Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue reproduzida:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/06/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do Decreto-lei
37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o excludente de
responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade
decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Nessa esteira, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula
CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme
art. 72 do RICARF:
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.956 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007373/2010-16

Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

Da conclusão
Diante todo o exposto, voto por em conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da parte relacionada a ofensa a princípios constitucionais, em rejeitar a preliminar de
perempção suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital